Tribunal: STF
Processo: HC 193685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES.  HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Tavares Pereira e outros, em benefício de Alexanderson Vieira de Almeida, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 622.148/RN.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, com outro acusado, de homicídio qualificado.
    3. Em 13.10.2020, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a alegação de o paciente ser hipertenso. Esse pedido foi indeferido (doc. 11). 
    4. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O indeferimento da medida liminar ensejou a interposição do Habeas Corpus n. 622.148/RN no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração por deficiência de instrução, e assentou que “o impetrante não juntou aos autos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia relacionados ao paciente, em especial os autos do inquérito policial, o decreto de prisão preventiva, além das peças mais relevantes da ação penal”.  
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus reiterando as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes, questiona a fundamentação da prisão preventiva e insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, pela alegada condição de ser hipertenso e pai de cinco filhos menores de doze anos (art. 318 do Código de Processo Penal).
    Sustenta a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que seria genérica, e argumenta que “o Juiz não pode decretar uma prisão preventiva baseada em boletins de ameaças e difamação a fatos antigos e a pessoa diferente ao caso concreto”. 
    Alega que “o Paciente apenas estava caminhando com a vítima e o atirador, mais não sabia e nem participou do crime, e na hora dos disparos saiu correndo cometido sem violência ou grave ameaça” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a concessão de liminar, eis que presente os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, expedindo-se alvará de soltura. como medida da mais lídima justiça. Requer, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar informações e, no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem. POR FIM, REQUER A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DESCRITA NO ART. 319 DO CPP. 
    OBS. ROGAMOS TAMBÉM A PRISÃO DOMICILIAR PARA QUE O PACIENTE POSSA FAZER TRATAMENTO ADEQUADO PARA SUA RECUPERAÇÃO. OBS. REQUEREMOS TAMBÉM, A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, CASO NÃO RECONHEÇA COMO MEIO ADEQUADO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 622.148/RN. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual não conhecido o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente e outro investigado estão presos preventivamente por homicídio qualificado, estando a segregação cautelar fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, e na possibilidade de reiteração delitiva. Consta do decreto de prisão:
    “(...) observa-se a gravidade concreta do delito, fundada no modus operandi da conduta delitiva, vez que há indícios de que os representados tenham premeditado a morte da vítima, aproveitando-se da relação de proximidade que mantinham com esta para surpreendê-la , ceifando sua vida com vários disparos de arma de fogo pelas costas, enquanto o ofendido estava distraído, em um momento que, para ele, não passava de uma caminhada rotineira com amigos. (…)
    Ademais, registre-se que consta dos autos, em desfavor de Alex, imagens deste portanto armas de fogo, apesar de não possuir nenhum registro de armas junto ao SINESP/Infoseg; diversos Boletins de Ocorrência em que ele figura como acusado, pelas práticas de crimes de ameaça e difamação; além de constar no sistema (…) processo no qual Alex foi condenado pela prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar, encontrando-se, atualmente, em fase de execução de pena, demonstrando, pois, que possui forte propensão à prática de delitos” (doc. 14). 
    12. Tem-se, pois, que os fundamentos postos no decreto de prisão preventiva harmonizam-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    No caso, não se comprova ser o fundamento aproveitado inidôneo para a manutenção da custódia preventiva.
    13. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade, não obrigatoriedade, de substituição da prisão preventiva imposta ao agente “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade” ou que seja “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (incs. III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal).
    Na espécie, pelo que se tem nos autos, esse tema específico não foi suscitado nas instâncias de origem, o que inviabilizaria sua análise nesta instância. Apesar das certidões de nascimento juntadas, não se fez prova de ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos. 
    O cenário apresentado e a prática de delito com violência ou grave ameaça à pessoa desautorizam a concessão do benefício, como recentemente decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Nesse mesmo sentido foram as decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria (DJe 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.580, de minha relatoria, DJe 8.9.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    14. Quanto à prisão domiciliar por causa da condição clínica do paciente (hipertensão), é de se anotar que a questão foi submetida ao magistrado de primeira instância, que, com amparo nos documentos juntados, afastou a incidência do inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal. Assentou-se, então, ter quadro de hipertensão tratada normalmente com medicamentos e que “não consta, todavia, a alegada situação de gravidade, tampouco se aduz a necessidade de que o requerente necessite de tratamento especial, que não possa ser dispensado pela unidade prisional, situação que não se adéqua,portanto, a nenhuma das hipóteses insertas na norma legal” (doc. 11).
    15. Não é possível se concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora